Tribunal: TJBA
Processo: 8027000-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027000-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Alexandro Santos de Jesus, majorando o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00. O embargante alega omissão quanto à fundamentação da majoração e erro material, invocando os artigos 489, §1º, do CPC e 93, IX, da CF, bem como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Requereu o acolhimento dos embargos para suprimento dos vícios apontados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou erro material no acórdão nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, fundamentando a majoração da indenização em precedentes análogos, na gravidade da conduta da instituição financeira e no tempo de manutenção indevida da negativação do nome do autor, não se configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3.
O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 09/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de n. 8027000-49.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO SA
e como embargado
ALEXANDRO SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

Presidente

Procurador(a) de Justiça

09